Tribunal: TJDFT
Processo: 0723643-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FIRMES E COERENTES. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÂO NEGATIVA. CABIMENTO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.

2. As declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, corroboradas pelo depoimento extrajudicial de usuário, permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos, tampouco apresentou a defesa, qualquer prova de que os agentes teriam interesse particular em incriminá-lo.

3. Para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

4. Afasta-se a valoração negativa da conduta social quando a fundamentação utilizada em sentença considera elementos já sopesados pelo legislador quando da criação do tipo penal.

5. A exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial tão somente quando fracionado o exame desses vetores, não sendo a hipótese dos autos.

6. Deve ser redimensionada a pena de multa, a fim de que seja mantida a proporcionalidade com a pena corporal aplicada.

7. Apelação Criminal conhecida e parcialmente provida.